Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733739-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723086-23.2019.8.07.0001 – id 204740886) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens do devedor, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, de pesquisa por meio do REDESIM e da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. Alega, em suma, que após diversas diligências, não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito e, ane o valor perseguido, que na atualidade é de aproximadamente R$ 1.188.396.18, cabível a pesquisa ao REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que é imprescindível para averiguar a existência de empresas em nome dos primeiro e segundo agravados, bem como à CENSEC, com o objetivo de averiguar a existência de escrituras públicas e procurações associadas aos devedores em todo o território nacional, porque poderão indicar a existência de bens e direitos penhoráveis dos agravados, é à CNIB, pois é possível o uso da ferramenta, como meio de satisfação de créditos em execução. Inexiste pedido liminar. 2. Capítulo do agravo veicula pretensão contrária a expressa disposição normativa. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, como já revela a sua própria denominação, é voltado ao registro dessa específica medida jurídica (indisponibilidade), que tem disciplina própria inconfundível com a penhora. Além da denominação, o Provimento CNJ 39/14 indica claramente a sua finalidade, verbis: “(...). CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); (...). RESOLVE Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Grifei. Portanto, a ferramenta não se presta para a penhora de bens nem para rastreamento pelo Judiciário de imóveis eventualmente penhoráveis. A par da clareza do texto normativo, atente-se para a jurisprudência da Turma, sem grifo no original: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FINALIDADE DIVERSA. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. 1. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.781,151, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. (...). II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. (...). VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1.747.049, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2023) Não bastasse o que vem de ser dito, acrescente-se que o agravante não necessita da intervenção judicial para obter dos registros imobiliários do País informação sobre eventuais imóveis em nome dos agravados, bastando, para tanto, acessar o site “registradoresbr.org.br” ou até mesmo, em relação a ordens de indisponibilidade, o próprio site “indisponibilidade.org.br” (relatório gratuito para consulta de indisponibilidade). Destarte, também por falta de interesse-necessidade, o referido capítulo do agravo não comporta conhecimento, data venia do seu ilustre subscritor. 3. Não conheço do capítulo acerca de consulta ao CNIB. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator